Tribunal: TJES
Processo: 5035575-40.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035575-40.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECUSA NA COBERTURA DO GUINCHO PELA SEGURADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5035575-40.2024.8.08.0035

Recorrente
: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

Recorrido
: MULTIPLUS PROTEÇÃO VEICULAR

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro
à autora/recorrente a gratuidade da justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECUSA NA COBERTURA DO GUINCHO PELA SEGURADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso Inominado interposto por MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA em face da sentença (id. 15238310) a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Requerido ao pagamento de R$ 170,00 (cento e setenta reais), na forma simples, devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024 e; contudo, julgou improcedente o pedido autoral acerca do dano moral. Ao final, julgou o feito extinto, sem resolução de mérito, referente ao pedido contraposto, nos termos dos arts. 487, I e arts. 485, IV, respectivamente, ambos do CPC/15.

2
. Em suas razões recursais (id. 15238311), com pedido de gratuidade da justiça, pugna pela reforma da sentença recorrida para que seja a Recorrida condenada, à título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3
. Contrarrazões (id. 15238317) apresentada pela Recorrida, a qual pugna a manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação de serviços em razão da recusa da seguradora em proceder com a cobertura do guincho para deslocamento do carro da autora, bem como se restou caracterizado o dano moral indenizável
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

6.
No caso
sub examine
não se pode exigir do consumidor a produção de prova negativa, posto que, o contexto fático dos autos no qual se respalda a pretensão autoral, trata-se de fatos negativos. Dessarte, incumbe à Recorrida demonstrar que, de fato, não ocorreu a falha na prestação de serviços no sentido de não ter havido por parte da seguradora o dever de indenizar o segurado em razão da contratação de guincho partilhar diante da impossibilidade de parceiro da Recorrida ter prestado serviços constantes na cobertura contratada pela autora.

7
. Compulsando-se aos autos, coaduno com o juízo sentenciante nos seguintes termos: “(...) uma vez prestada a informação a consumidora que estava “tudo certo” (ID. 53049477 - Pág. 14), evidente que houve uma falha na prestação de serviço da Requerida, considerando que a segurada necessitou da cobertura de guincho (ID. 53049478 - Pág. 1), e, não lhe foi concedido, pois sequer estava cadastrada, o que ocorreu segundo admitido pela própria Requerida. Nesse contexto, o pedido de rescisão do contrato de proteção veicular é motivado por culpa da própria Requerida, e, sendo assim, medida que se impõe o cancelamento do contrato, a abstenção de quaisquer cobranças a esse título, bem como a restituição do valor de R$ 170,00 (ID. 53049475 - Pág. 1)”.

8
. A recusa injustificada por parte da Recorrida e não disponibilizar guincho à autora para o local e horário pela autora não afasta o dever de cobertura quando acionado a seguradora pelo segurado por problemas no veículo da autora, a qual solicitou à Recorrida que enviasse guincho para remoção/deslocamento do veículo para uma oficina próxima, já que inerente à natureza do contrato de seguro, cujo objetivo é a garantia de riscos predeterminados. Desta forma, restou configurado a falha na prestação de serviços por parte da seguradora, a qual deixou de prestar os serviços solicitados pela segurada quando acionada. Portanto, resta configurado a conduta ilícita e, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar a Recorrente pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

9
. No que pertine aos danos morais, tenho que a Recorrente faz jus a indenização, devido a extrema abusividade da prática adotada pela Recorrida, já que a situação vivenciada pela Recorrente caracteriza sim excepcionalidade apta a ensejar danos morais. Nesta esteira, tenho que a sentença ora guerreada, deve ser reformada para que seja a Recorrida condenada ao pagamento, à título de danos morais, o qual passo doravante a analisar o
quantum
indenizatório.

10
. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na Teoria do Risco da Atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Em havendo responsabilização da Recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

11
. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

12
. Consignando que a matéria encontra-se sedimentada nesta Turma Recursal, no sentido de que deve operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e à capacidade econômica das partes, cabendo ao juiz orientar-se pelos critérios sugeridos na doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso e; considerando, ainda, o estabelecido no artigo 944 do Código Civil, que a indenização mede-se pela extensão do dano, ressaltando-se, ainda, que a fixação da indenização por dano moral deve atender a um juízo razoabilidade e proporcionalidade; entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço contratado junto à Recorrida.

13
. Logo, em análise do caso concreto, entendo por razoável a fixação, a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia a qual entendo como proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir à Recorrida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14
. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e condenar a Recorrida ao pagamento, à título de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser remunerado, a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), tão somente, pela taxa SELIC (EC nº 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Sem custas processuais e honorários advocatícios em razão do provimento do recurso.

Tese de julgamento:

1. Evidenciado a falha na prestação de serviços por parte da segurada em razão da recusa injustificada de suporte por envio de guincho à parte autora ultrapassa o mero aborrecimento, razão a qual há de se reconhecer o direito desta à percepção da indenização respectiva.

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei nº 8.078/90 (CDC), art. 14; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência Relevante
:

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)